Tribunal: TJDFT
Processo: 0715252-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715252-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA DE SOUSA LIMA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Bruna de Sousa Lima contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela provisória consistente na autorização, conforme recomendação médica, da cirurgia plástica reparadora, como continuidade de seu tratamento de obesidade, após submissão à cirurgia bariátrica. Além disso, determinou o magistrado a suspensão da marcha processual, até que sobrevenha o julgamento do Tema 1.069, pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 91176556 dos autos de origem). Em suas razões recursais, alega a agravante que se encontra inscrita no plano de saúde mantido pela agravada, sem carência a cumprir, e que, apesar do contrato firmado, viu-se frustrada ante a negativa de cobertura da cirurgia reparadora recomendada por seu médico assistente. Sustenta que, após ter sido submetida à cirurgia bariátrica, a rápida perda de peso, embora esperada, tem-lhe causado transtorno dismórfico, dermatites recorrentes e severos problemas psíquicos. Além disso, aduz estar com dificuldades para se vestir, praticar atos de higiene pessoal, sendo imperiosa a realização da cirurgia em comento visando à melhoria funcional na sua qualidade de vida. Defende que tais fatores se mostram suficientes para justificar o deferimento da tutela de urgência vindicada. Requer, pois, o deferimento da tutela antecipada recursal nos termos pleiteados em primeiro grau. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, por se a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 91176556). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sendo assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC/2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal. De início, cumpre destacar que a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais nos 1.870.834/SP e 1.872.321/SP (Tema 1.069) à sistemática dos recursos repetitivos, para delimitar a seguinte tese controvertida: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.” Há, ainda, “determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes os seus requisitos. (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020).” Na hipótese, embora a matéria versada trate da questão afetada, a agravante requer a concessão de tutela de urgência a fim de que o plano de saúde agravado autorize a realização de cirurgia reparadora, conforme indicação de seu médico assistente, razão pela qual cabível a apreciação do pleito. Como cediço, a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Desse modo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Nessas condições, não se vislumbra quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora. Isso porque, em análise perfunctória, própria desta via recursal, apesar da descrição, no laudo médico de ID 91047195, dos diversos problemas de saúde que acometem a agravante em decorrência de sua submissão à cirurgia de gastroplastia e da menção acerca da necessidade de submissão da agravante a procedimento cirúrgico, não se pode concluir que o quadro de saúde por ela apresentado seja capaz de colocá-la em situação de risco, caracterizando o estado de urgência apto a ensejar o deferimento da medida neste momento processual. Com efeito, o quadro fático-processual em que a lide se apresenta, em que sequer estabelecido o contraditório e realizada a instrução probatória, não autoriza o deferimento da liminar vindicada. Diante do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora